Tribunal: TJES
Processo: 5006558-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006558-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: STANLEY DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM DEFEITO. CONSERTO DO BEM ANTES DE REALIZADA A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006558-61.2021.8.08.0035

Recorrente:
JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

Recorridos: M&F - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, MBR COMERCIAL EIRELI – ME
e BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente/autora não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, notadamente a comprovação de defeito no produto adquirido (
KIT MARTEL.800W 26MM 127 V+6BROCAS SDS -STANLEY” no valor de R$ 649,00), e por conseguinte, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços pelos recorridos/requeridos, razão pela qual julgou improcedente os pleitos autorais (devolução do produto consertado e indenização por danos extrapatrimoniais).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que o produto adquirido apresentou defeito em 13/05/2021, oportunidade em que foi encaminhado para a assistência técnica, mas somente foi devolvido com os devidos reparos em 06/07/2021, após a propositura da presente demanda. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Apenas a título de esclarecimento, convém informar que
foi homologado pelo juízo de origem o pedido de desistência da ação em relação ao requerido STANLEY DO BRASIL LTDA

(id. 10943350).

Feitas tais considerações e em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pelo recorrente, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe. Explico.

Não obstante a ausência de sanação do vício do produto no prazo legal, vê-se que houve o seu encaminhamento para a assistência técnica em 13/05/2021 (id. 10943106), sendo o referido bem consertado e entregue ao recorrente em 06/07/2021 (id. 10943119), ou seja, poucos
dias após a propositura da presente demanda (29/06/2021) e antes mesmo da citação dos demandados.

Ademais, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – PRODUTO VICIADO – PRAZO LEGAL PARA CONSERTO – INÍCIO DA CONTAGEM – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso em que as provas juntadas aos autos constatam a existência de vício no produto no momento do envio para a assistência técnica da Apelante. 2- O art. 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, determina que o produto viciado deve ser reparado no prazo máximo de 30 dias, sem qualquer tipo de adendo ou limitação. 3- A demora no transporte do produto até a assistência técnica se enquadra na seara do risco do empreendimento, de modo que o consumidor não pode ser penalizado com um aumento no prazo legal por fato que não deu causa. 4-
Nos casos em que a reparação do produto viciado extrapola o prazo legal de 30 dias, não é possível presumir o dano moral, eis que não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.
5- Recurso parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
nº 0002539-95.2020.8.08.0047, Órgão Julgador 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 22/03/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)